Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003298-52.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELLE FRAILLE BENITEZ PEREIRA - CPF: 012.590.271-98 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO PEREIRA - CPF: 001.350.941-19 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. PERDA DA FORMATURA DO FILHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior não é motivo para o fornecedor deixar de prestar o suporte que lhe cabia.

3.

Hipótese em que o quadro fático-probatório consubstancia a falha na prestação ante a ausência de prova da empresa envolvida em prestar a devida assistência.

4.

Danos morais configurados.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MICHELLE FRAILLE BENITEZ PEREIRA e FERNANDO RODRIGO PEREIRA
contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos materiais (R$ 1.531,34) e indeferiu os danos morais.

O móvel recursal objetiva a condenação em danos morais no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma das partes.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003298-52.2023.8.11.0015

Polo Ativo

MICHELLE FRAILLE BENITEZ PEREIRA e outros

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i)

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Em que pese a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural, documentos juntados e a ausência de prova em contrário, considerando os dispostos nos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

V O T O - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade advinda do cancelamento de voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No presente caso, a ré presenta no bojo da contestação telas do sistema METAR da REDEMET (REDE DE METEOROLOGIA DO COMANDO DA AERONÁUTICA) documentando que no dia 07/02/2023 o funcionamento regular do serviço de transporte aéreo na cidade do Rio de Janeiro/RJ restou prejudicado em razão das condições climáticas, o que nesta oportunidade fora conferido pelo juízo em pesquisa ao site de pesquisas Google.

Diante de tal contexto, inexiste nexo causal entre os danos morais alegados pela parte autora e o serviço prestado pela acionada, tendo o fato decorrido de condições climáticas adversas que impossibilitaram a decolagem da aeronave, situação que se configura verdadeiro fortuito externo, não abarcado pelo risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Contudo, a teor da Resolução 400/2016 da agência reguladora da atividade (ANAC), a suspensão/alteração/cancelamento do serviço aéreo em virtude de alterações climáticas não isenta a cia aérea da prestação de assistência material até a reacomodação no próximo voo disponível e operacional.

Na hipótese, apesar de alegar, a ré não demonstrou a prestação de assistência material aos autores, que, por outro lado, apresentaram comprovantes de gastos com hospedagem, alimentação e transporte durante o período em que aguardaram o voo de reacomodação.

Logo, não tendo a reclamada cumprido seu dever legal de prestação de assistência material, deve ressarcir os consumidores demandantes das despesas suportadas a esse título.

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a reclamada ao ressarcimento das despesas com hospedagem, alimentação e transporte no valor total de R$ 1.531,34, com correção pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

[...]”

Pois bem.

Embora a questão motivadora do cancelamento possa ser imprevisível, a narrativa da inicial tem como guia a ausência de assistência e a tentativa de amainar os prejuízos. A situação desloca o dever de indenizar.

Em destaque, o relato dos intercorrências:

“Os Requerentes adquiriram bilhetes aéreos de ida e volta da Requerida (reservas no MEPUYV-1 e MEPUYV-0), para ir de Sinop/MT à Rio de Janeiro/RJ. A ida estava programada para saída de Sinop/MT, às 01h:35min do dia 04/02/2023 (Voo no 4555), com conexão em São Paulo/SP, previsão de chegada às 04h:55min, saída de São Paulo/SP (Voo no 2616) às 11h:10min, com previsão de chegada ao destino final Rio de Janeiro/RJ às 12h:15min do dia 04/02/2023, (doc. anexo).

Outrossim, conforme planejado e adquirido o bilhete aéreo juntamente com a empresa Requerida, a volta dos Requerentes estava programada para o dia 07/02/2023, para chegada ao destino final Sinop/MT.

Sendo assim, a escala de Voo eram as seguintes conexões:

Saída de Rio de Janeiro/RJ, dia 07/02/2023, às 20h:05min e chegada em São Paulo/SP às 21h:20min (Voo no 4355)

Saída de São Paulo/SP, dia 07/02/2023, às 22h:50min e chegada em Sinop/MT às 00h:20min (Voo no 4554).Ocorre Exa., que ao chegarem no aeroporto de Rio de Janeiro/RJ para aguardar o horário de embarque da volta, tendo em vista que o check-in já tinha sido feito através do aplicativo, os mesmos foram informados que o Voo com destino a Sinop/MT estava cancelado causando vários transtornos aos mesmos, pois não haviam sido comunicados com antecedência.

Sendo assim, tentaram diversos contatos com a companhia aérea para solucionar o problema, porém somente conseguiram falar com um representante no dia seguinte 05/02/2023, onde foram orientados a pegarem um hotel com diárias de até R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa e guardar todos os recibos dos gastos extras que se deu o valor de R$ 1.531,34 (um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos). Entretanto, no dia 06/02/2023 a companhia aérea entrou em contato com os Requerentes, informando que teria remarcado o Voo para o dia 15/02/2023, cerca de 06 dias depois da formatura do filho do casal que seria realizada no dia 09/02/2023 às 19h:00min na cidade de Sinop/MT.

Após diversas tentativas de diálogos com os responsáveis da companhia, o Voo foi realocado para o dia 09/02/2023 às 20h:00min, sendo que a formatura do filho do casal iniciaria às 19h:00min. E mais, ainda com esperanças de chegarem ao menos atrasado no local da formatura, os mesmos aceitaram tal mudança, porém para a infelicidade de ambos chegaram na cidade de Sinop/MT somente às 00h:00min em um Voo marcado de atrasos e falha.

Entendendo ter sido lesados, uma vez que sofrera abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano e constrangidos ao ser expostos a adversidade em um momento que deveria ser leve e descontraído, pois iriam prestigiar a formatura de um filho e por erros grosseiros cometidos pela companhia aérea, onde não foi possível acompanhar esse momento tão especial em suas vidas, não restou outra alternativa senão procurar os meios legais para requerimento de indenização pelo dano experimentado.”

Nota-se que houve uma diferença de dois dias para a realocação, sem que a empresa tenha prestado a assistência ou mesmo demonstrada a sua impossibilidade de readequar em voo mais próximo.

Tal qual reconhecido na origem, não houve comprovação pela empresa da assistência de alimentação, hospedagem e reacomodação, tanto é que houve a condenação em reembolsar a quantia.

Assim, a falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela falta de assistência ao consumidor, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não exime o fornecedor em prestar o serviço de forma eficiente e adequada, ainda que para reduzir os prejuízos suportados por evento alheio a sua vontade.

Portanto, inequívoca a obrigação de indenizar pelos elementos da responsabilidade civil.

A questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que desborda as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das obrigações contratuais e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais e por envolver a dignidade dos autores como participantes da relação.

A viagem tinha sido programada com a antecedência adequada à participação do evento/formatura do filho, cujas provas são fartas.

A ausência de assistência é situação que não pode ser desprezada, ônus esse da companhia aérea, quando a alteração não se deu por vontade deliberada dos autores.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta 2a Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Mesmo sentido sob minha relatoria: N.U 1003385-24.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Vale dizer que a configuração do dano
não
decorre do elastério temporal até a chegada final, mas, sim, a ausência da devida assistência e todas as suas intercorrências.

A par disso, fixo o dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, considerando a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar, em parte, a sentença recorrida e incluir a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a cada autor/recorrente,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito. Incólumes os demais termos.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024